Tribunal: TJDFT
Processo: 0708398-05.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DA TURMA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUTO DE APREENSÃO DE BENS PELA EXTINTA AGEFIS. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADES NO AUTO DE APREENSÃO E NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. NÃO CONSTATADAS AS NULIDADES MENCIONADAS NO CASO CONCRETO. AUSENTE NULIDADE SEM PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, aplicando a tese firmada em sistemática de ausência de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 748371/MT.
II. Em suas razões recursais, o agravante sustenta a inaplicabilidade da aludida tese ao caso sob exame, por ausência de similitude. Afirma que no precedente mencionado apenas se rejeitou a alegação de repercussão geral, para que se considerasse violada a constituição, anteriormente seria necessário reconhecer a violação ao Código de Processo Civil, ou seja, tratando-se de violação reflexa, caso em que não é cabível Recurso Extraordinário.
III. Salienta que o direito pleiteado pelo recorrente não se trata de violação a qualquer norma infraconstitucional, “tratando-se de violação ao contraditório e ampla defesa, ou seja, aferindo-se a violação aos princípios constitucionais de forma direta.
IV. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 31377554.
V. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
VI. Sem razão o agravante. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748371/MT, analisou o Tema n. 660, entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais.
VII. Ademais, conforme entendimento da Excelsa Corte, a regularidade do procedimento administrativo, quando aferida pelas instâncias ordinárias, como foi o caso, não pode ser revista por esta Corte, sob pena de violação ao enunciado sumular n. 279/STF (ARE 858688 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015).
VIII. No caso, não houve a admissibilidade do Recurso Extraordinário, uma vez que ocorreu uma ofensa reflexa à Constituição Federal, mesmo estando consignado o direito à ampla defesa e contraditório no artigo 5o, LIV e LV, 5, da CRFB/88.
IX. Portanto, verifica-se que o acórdão recorrido se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral.
X. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão recorrida mantida.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.